Tribunal: TJPA
Processo: 0804474-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804474-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA ADMITIDO PELO JUIZO DE PISO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. INDEFERIDO O PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, INSURGINDO QUANTO A OMISSÃO NO JULGADO NO PONTO EM QUE O SEGURO GARANTIA SE EQUIPARARIA A DINHEIRO, PORTANTO, CONSIDERADOS EQUIVALENTES PARA FINS DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA E PRODUÇÃO DE MESMOS EFEITOS DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECRSO QUE NÃO SE PRESTA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSENCIA DE OMISSÃO A SER SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, INACOLHIDOS.

1-

O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ possui o entendimento de que o contribuinte pode, mediante Ação Cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo artigo 206, do Código Tributário Nacional - CTN. Todavia, no que diz respeito à proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, como CADIN e SERASA, ainda que haja garantia suficiente e idônea, não há discussão judicial sobre a dívida. A caução está sendo prestada como medida autônoma, satisfativa, sem vinculação direta com o debate sobre a dívida, o que afasta a possibilidade de atribuir o efeito pretendido, de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, restringindo-se o efeito à obtenção da CPD-EN, vez que ausentes os requisitos estabelecidos pelos incisos I e II do artigo 7º, da Lei n.º 10. 522/2002.

2-

Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

3-

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

4-

Embargos de declaração rejeitados

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0804474-19.2020.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, inacolhê-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relato
ra

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
, em face do acórdão de ID. 4124606, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão interlocutória de piso que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(proc. nº 0872720-08.2018.8.14.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
acolheu as
Apólices de Seguro Garantia apresentadas como caução do crédito tributário cobrado, porém, indeferiu o pedido de proibição da inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, cartórios de protesto ou quaisquer outros órgãos de restrição ao crédito.

A decisão consignou que
o
seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo apenas meio de garantia da Execução assecuratório a apresentação dos Embargos à Execução, nos termos do art. 9º da LEF, portanto, subsiste o
interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA. Assim, pela lógica, não há
proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito.

Irresignada, a executada opôs os presentes Embargos de Declaração (ID. 4412699), insurgindo haver omissão no julgado, no ponto seguro garantia se equipara a dinheiro, portanto, considerados meios equivalentes para fins de pagamento da dívida ativa exigida pela Fazenda Pública.

Afirma ainda, omissão também quanto ao depósito judicial e o seguro garantia produzirem os mesmos efeitos da penhora.

Dito isso, pugnou acolhimento aos aclaratórios para, suprindo os pontos demonstrados, seja determinada a proibição de inclusão do nome da Embargante nos cadastros de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito no que diz respeito aos débitos vinculados aos Autos de Infração n° 172015510000407-6, 172015510000401-7, 172015510000248-0, 172015510000246-4, 172015510000394-0 e 172015510000241-3.

Apresentadas contrarrazões (ID. 4939222), a Fazenda Pública Estadual refutou as omissões levantadas. Afirmando que a irresignação da embargante partiu de sua má-compreensão das premissas adotadas na decisão aclarada, pretendendo, em verdade, a pretexto da existência de omissão, o reexame da matéria discutida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto. Verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Observa-se que a pretensão do embargante
é rediscutir o julgado, isto porque, o acórdão claramente dispôs:

(...) Antes de mais nada, cumpre esclarecer que
a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin
,
Tema 777, (DJe 11.3.2019), firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
".

Desse modo, sendo exigível o crédito tributário, nada obsta que a Fazenda Pública opte pelo meio extrajudicial do protesto da CDA, como forma de configurar a mora do devedor e forçar o adimplemento da dívida; não havendo se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Não obstante,
o
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), também assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Dito isso, releva-se que
o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse procedimento serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar
a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...)

Portanto, certo que o
seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, e subsiste o
interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA, pela lógica não há
proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito. Sendo possível apenas e tão somente a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativa quanto aos créditos relacionados, conforme expressamente afirmado nos precedentes supracitados.

Ou seja, o
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Assim,
o oferecimento de apólice de seguro-garantia só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e nada mais, pois qualquer outra pretensão da parte só poderia ser obtida por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, por um dos mecanismos previstos expressa e taxativamente no art. 151 do CTN.

Portanto, em outras palavras, se não há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, permanecendo o
interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA, não há
proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito.

A ideia é que a
caução está sendo prestada como medida autônoma, satisfativa, sem vinculação direta com o debate sobre a dívida, o que afasta a possibilidade de atribuir o efeito pretendido, de exclusão do

nome do devedor do cadastro de inadimplentes,
vez que ausentes os requisitos estabelecidos pelos incisos I e II do artigo
7º
, da Lei n.º
10
.
522
/2002,
in verbis:

Art. 7
o
Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei

Conforme tal entendimento, vejamos a jurisprudência moderna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, afigura-se prejudicado o conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, interposto pela parte Agravada, contra a decisão liminar proferida no início do recurso, consoante o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. SEGURO-GARANTIA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO OPOSTA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ possui o entendimento de que o contribuinte pode, mediante Ação Cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo artigo 206, do Código Tributário Nacional - CTN. Todavia, no que diz respeito à proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, como CADIN e SERASA, ainda que haja garantia suficiente e idônea, não há discussão judicial sobre a dívida. A caução está sendo prestada como medida autônoma, satisfativa, sem vinculação direta com o debate sobre a dívida, o que afasta a possibilidade de atribuir o efeito pretendido, de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes, restringindo-se o efeito à obtenção da CPD-EN, vez que ausentes os requisitos estabelecidos pelos incisos I e II do artigo 7º, da Lei n.º 10. 522/2002. 3. Impõe-se a reforma da decisão combatida, tão somente para indeferir o pedido liminar de proibição de inscrição da Autora/Agravada nos órgãos de restrição ao crédito (CADIN, SERASA, etc). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05772244520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 19/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/03/2021)

Em mesmo sentido, esta E. Corte vem se manifestando:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II- Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. III- Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS.

IV- Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração, para que a agravada tivesse direito de ver suspenso o registro

(3512072, 3512072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 19-08-2020)

Pelas razões expostas, não
merece acolhimento os aclaratórios opostos, vez que não há
in casu
omissão a ser sanada, nem se presta o presente recurso a discutir matéria já enfrentada.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021